Tribunal: TJSP
Processo: 2138333-24.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE À EXECUÇÃO. PEDIDO DE CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA. Julgamento convertido em diligência. Documentos indispensáveis à análise da alegada fraude. Retorno oportuno dos autos a este relator para apreciação do mérito recursal.